Tribunal: TJES
Processo: 5004542-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004542-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHIRLEI PRUDENTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES COM VIOLÊNCIA E ALTA REPROVABILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 123, III, DA LEP. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o benefício da saída temporária à apenada condenada por roubo majorado e tráfico de drogas, sem a realização de exame criminológico.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a concessão da saída temporária pode ocorrer sem a realização de exame criminológico, diante da natureza e da gravidade dos crimes praticados.

(ii) Avaliar se o atestado de bom comportamento é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da LEP.
(iii) Examinar a legalidade da exigência de exame criminológico como condição cautelar para concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, inclusive o de compatibilidade com os objetivos da pena (requisito subjetivo). Em casos de condenação por crimes violentos ou de elevada reprovabilidade social, é admissível, mediante decisão fundamentada, a exigência de exame criminológico para aferição da aptidão do apenado, conforme autoriza a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF. Diante da demora no processamento do recurso interposto, verifica-se que a reeducanda já usufruiu de 4 saídas temporárias sem a existência de qualquer descumprimento das condições impostas, razão pela qual mostra-se desnecessária a análise técnica multidisciplinar após quase um ano de provações.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal n.º 0004469-71.2016.8.08.0021, que deferiu o pedido de saída temporária formulado em favor da reeducanda Shirlei Prudente de Oliveira, sem a realização de exame criminológico.

O Ministério Público, nas razões recursais, sustenta que a decisão combatida padece de nulidade, porquanto concedeu o benefício da saída temporária à apenada, sem a devida apuração do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, notadamente, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados — roubo majorado e tráfico de drogas.

Alega que, dada a natureza e a reprovabilidade das infrações penais imputadas à apenada, seria imprescindível a realização de exame criminológico, a fim de aferir a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme autorizado pela jurisprudência dominante do STJ e do STF, e pelas Súmulas Vinculante n.º 26 (STF) e 439 (STJ).

Aduz, ainda, que a nova Lei n.º 14.843/2024, embora inaplicável retroativamente, reforça a cautela necessária à análise da saída temporária nos casos envolvendo crimes cometidos com violência, ou grave ameaça, recomendando-se, ao menos, a submissão ao exame técnico especializado.

O Juízo de origem recebeu o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinando a remessa dos autos ao Tribunal.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que a decisão agravada foi devidamente motivada, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente o atestado de bom comportamento carcerário e o cumprimento superior a 1/6 da pena.

Alega que o exame criminológico não pode ser exigido de forma abstrata e genérica, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Foram acostados aos autos o parecer ministerial em segunda instância, da lavra da 5ª Procuradora de Justiça Especial Dra. Carla Stein, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004542-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHIRLEI PRUDENTE DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal n.º 0004469-71.2016.8.08.0021, que deferiu o pedido de saída temporária formulado em favor da reeducanda Shirlei Prudente de Oliveira, sem a realização de exame criminológico.

A insurgência ministerial se fundamenta na necessidade de apuração do requisito subjetivo previsto no artigo 123, inciso III, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a gravidade dos delitos praticados — roubo majorado e tráfico de drogas — e o longo saldo de pena ainda a ser cumprido pela reeducanda.

A decisão agravada considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, com base no relatório de situação carcerária, que aponta o cumprimento de mais de 54% da pena e no atestado de bom comportamento, afastando a incidência da Lei 14.843/2024, por se tratar de norma penal mais gravosa, cuja aplicação retroativa é vedada.

Importante registrar que a reeducanda teve o direito de saída temporária deferido pouco mais de 2 meses após sua progressão para o regime semiaberto, conduta que vejo com ressalvas, haja vista a ausência de elementos que permitam concluir pelo adequado comprometimento no cumprimento da pena.

Contudo, no presente caso, verifico que a decisão proferida data de junho de 2024 e, somente em março do corrente ano, ou seja, 9 meses após é que houve a protocolização do recurso interposto.

Nesse contexto, em consulta ao sistema INFOPEN/ES, verifico que a reeducanda, em quase um ano, já gozou de 4 períodos de saída temporária, com retorno, sem qualquer intercorrência.

Vale ressaltar que, no momento da confecção deste voto, a agravada se encontra usufruindo da saída temporária, que se iniciou no dia 07 de maio de 2025.

Desta feita, diante do comportamento da reeducanda no cumprimento da pena, entendo ao menos neste momento, pela desnecessidade de realização do exame criminológico.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)